Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702303-16.2020.8.07.0020 RECORRENTES: RENATA MIRANDA RANGEL E RODRIGO BOBROV LOPES RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. HOSPITAL PARTICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL. PRELIMINARES PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. REFORMA DA SENTENÇA. LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS MAJORADOS. 1. Aplicam-se às ações sobre responsabilidade civil por falha na prestação de serviços de hospital o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Precedentes. Preliminar de prescrição rejeitada. 2. No caso concreto, as despesas realizadas pelo marido, em prol do tratamento médico da esposa, autorizam sua permanência no polo ativo da ação. A procedência ou não dos pedidos deve ser analisada no mérito do recurso. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 3. A responsabilidade civil dos hospitais é objetiva, pois está embasada na prestação de serviço defeituosa, mas a configuração da reputada falha demanda o reconhecimento do dolo ou culpa do médico responsável pelo tratamento médico. Precedentes desta Corte e do STJ. 4. Se comprovado por laudo pericial que os médicos plantonistas do hospital não adotaram as condutas recomendadas pela literatura médica para o caso da paciente, está demostrada a falha na prestação de serviços do hospital. 5. A demora no diagnóstico retardou o início do tratamento eficaz para inibir ou minimizar as sequelas do AVCI. Comprovado o nexo de causalidade. 6. Os gastos com as despesas médicas da paciente, comprovados nos autos mediante recibo e notas fiscais, devem ser somados e indenizados pelo hospital. 7. Se a paciente obteve auxílio de doações para custear o tratamento realizado no exterior, não há o que indenizar. 8. Deve ser afastada a condenação ao pagamento de prestação ilíquida, genérica e futura, a qual não foi aventada nos presentes autos nem submetida ao contraditório e à ampla defesa. 9. A jurisprudência tem admitido a cumulação de danos estético e moral. Precedentes. 10. A compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. Além de observar a finalidade didático-pedagógica, também deve objetivar o desestímulo à conduta lesiva. 11. Os estabelecimentos prestadores de serviços devem aprimorar os seus serviços, de forma a buscar a qualidade e a excelência das condutas dos médicos e demais colaboradores. Danos morais majorados. 12. Apelação do hospital parcialmente provida. Recurso adesivo provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 324, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, 949 e 950, ambos do Código Civil, sustentando que é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio a formulação de pedido genérico, ocasião em que a recorrida Renata faz jus à reparação integral do prejuízo que sofreu, em decorrência de erro médico, incluindo o tratamento realizado no exterior e as despesas com plano de saúde. Subsidiariamente, requerem o aumento da indenização mensal vitalícia de Renata de 1 (um) salário mínimo para 5 (cinco) salários mínimos, bem como pleiteiam a majoração da indenização fixada a título de dano moral. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Pedem a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados GUSTAVO LOPES DE SOUZA, OAB/DF 24.801, e SUELLEN LUNGUINHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 60.821 (ID 56750665). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 57756996). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dosm pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 324, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, 949 e 950, ambos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar curso ao apelo em relação ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). No que concerne ao pedido de aumento da indenização mensal vitalícia de Renata de 1 (um) salário mínimo para 5 (cinco) salários mínimos, não é possível dar trânsito ao recurso, porque referida questão não foi objeto de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir na espécie o óbice da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.383.182/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados GUSTAVO LOPES DE SOUZA, OAB/DF 24.801, e SUELLEN LUNGUINHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 60.821 (ID 56750665), e as referentes à parte recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 56750092). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020